Tribunal: TJDFT
Processo: 0730693-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730693-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERDA PRANTE, ANDRE ALBINO PRANTE, GERMANO RUDI PRANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado, para que, querendo, ofereça no prazo de 15 dias contrarrazões ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, inc. II do CPC. Após, conclusos para decisão. Publique-se. Brasília - DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador